Tribunal: CARF
Processo: 10830.722660/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.722660/2011-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.055 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
MARINALVA NOGUEIRA CIARELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. O beneficiário dos tratamentos é aquele em
nome de quem os recibos foram emitidos, a não ser que dos documentos conste
expressamente a indicação de outra pessoa. Os simples recibos podem não
fazer prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados
outros elementos de comprovação, desde que expressamente solicitados pela
autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto no que concerne às despesas com a Unimed
Paulistana e, na parte conhecida, em dar-lhe provimento para que sejam restabelecidas as
deduções de despesas com os profissionais Mauricio Rigolizzo (R$ 5.400,00), Carlos Luz (R$
6.000,00) e Amanda Altarugio (R$ 340,00).

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 09-47.062 da 6a Turma da DRJ em
Juiz de Fora/MG (fl. 67).
“Para a contribuinte retro qualificada foi emitida a Notificação de Lançamento -
IRPF de fl(s). 5/10, que lhe exige o recolhimento do crédito tributário no montante de
R$7.513,74, sendo de imposto suplementar, o valor de R$3.618,12, e o restante referente aos
acréscimos legais correspondentes, consoante nela discriminados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.722660/2011-97
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.055 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722660/2011-97

Decorreu o lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual do
IRPF - DAA/2008 apresentada à RFB pela contribuinte, cujo resultado foi de imposto a pagar de
R$2.765,43, conforme demonstrativo à fl. 9. De acordo com a Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal de fl(s). 6/8, foram apuradas deduções indevidas de previdência privada,
no valor de R$112,00, e de despesas médicas, no total de R$13.044,80, sob a justificativa:
“previdência privada foi glosada a diferença não comprovada; despesa médica com Unimed -
foi glosada a diferença não comprovada, com Mauricio Rigolizzo ecom Carlos Luz - recibos sem
indicção do paciente e endereço profissional, com Amanda Altarugio, recibo sem indicação do
paciente, portanto, não atendem ao disposto nos incisos II e III do §1o do art. 80 do Decreto
3.000/1999”.
Cientificada do lançamento, a interessada apresentou, por meio de sua
procuradora nomeada conforme instrumento de fl. 3, a impugnação de fl(s). 2, instruída com o(s)
elemento(s) de fl(s). 13/27. Nessa oportunidade, contesta o feito fiscal argumentando que é
pessoa idônea e de caráter ilibado e jamais usaria um recibo profissional que não tivesse sido
objeto da prestação do mesmo, assim solicita seja revista a glosa efetuada.”

Após análise, a turma julgadora da DRJ não acatou os argumentos do
contribuinte. Do voto do acórdão recorrido:
Sobre o litígio instaurado nos autos, então, dedução indevida a título de despesas
médicas, mister se faz transcrever a legislação que a rege, na espécie, o artigo 80 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), cuja matriz legal é o artigo 8o, inciso II, alínea
"a", da Lei no 9.250/1995, que dispõe:
“Art. 80 - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o - O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
................................................................................................................
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;...” (grifei)
Conforme se depreende do dispositivo legal transcrito, cabe ao beneficiário das
deduções apresentar documentos de que realmente efetuou o pagamento no valor pleiteado como
despesa, bem assim provar a época em que o gasto ocorreu, para que fique caracterizada a
efetividade da despesa passível de dedução, no período assinalado.
Tais documentos devem ser fornecidos por estabelecimentos de saúde ou
profissionais elencados no caput do art. 80 do RIR/1999, legalmente habilitados, e, mais, devem
neles constar todos os requisitos estabelecidos também pelo citado art. 80, §1o - incisos II e III,
anteriormente transcrito.
Os requisitos exigidos no documento comprobatório da despesa médica,
relacionados no citado art. 80, são necessários para que permitam a perfeita identificação: 1) do
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.055 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722660/2011-97

responsável pelo pagamento efetuado, pois sem essa informação não há como se vincular a
dedução ao possível interessado; 2) do valor do pagamento; 3) da forma de pagamento, no caso
de parcelamento, devendo ser discriminados data e valor de cada uma das parcelas; 4) da data da
emissão do documento (dia, mês e ano); 5) do tipo de serviço médico realizado; 6) do
beneficiário do serviço, o próprio contribuinte, dependente ou terceiro; e 7) do emitente do
documento: no caso de pessoas jurídicas, nome, endereço, CNPJ e a identificação e assinatura da
pessoa responsável pela emissão do documento; no caos de pessoa físicas, nome, endereço e
CPF e respectivo registro de habilitação profissional no respectivo Conselho Regional de Classe.
Esses são os requisitos mínimos que devem constar do documento comprobatório
da despesa pleiteada como dedução da base de cálculo do IRPF. A legislação regente da matéria
assim exige e, por conseguinte, devem ser fielmente observados pela autoridade fiscal (lançadora
e julgadora), cuja atividade administrativa é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, a teor do disposto no art. 142, parágrafo único, do Código Tributário
Nacional.
É certo que os interessados em aproveitar despesas médicas como dedução da
base de cálculo do IRPF devem ter o cuidado em exigir dos prestadores de serviços o documento
hábil e seu perfeito preenchimento, ou seja, com todos os requisitos anteriormente elencados;
caso contrário, se apresentarem para análise fiscal documentos sem as exigências da lei tributária
ficam sujeitos às suas desconsiderações.
Com base nisso, então, passa-se ao exame dos recibos apresentados pela
interessada apensados a fls. 13/27.
A impugnante não apresenta documentos para comprovar as diferenças glosadas
das deduções de previdência privada e despesas médicas com a Unimed, muito menos para
corrigir as falhas apontadas pela autoridade lançadora, à fl. 8, com relação às despesas médicas
com Mauricio Rigolizzo, Carlos Luz e Amanda Altarugio - identificação dos pacientes e
endereços dos profissionais, assim sem tais informações continuam os documentos
correspondentes preenchidos sem todos os requisitos legais anteriomente citados, razão pela qual
serão mantidas as respectivas glosas. A questão de se tratar a contribuinte de pessoa idônea, de
caráter ilibado, em que pese o argumento, não saneia a falha documental verificada.
Em face do exposto, deverão ser mantidas as glosas das deduções a títulos de
previdência privada e de despesas médicas, consoante efetuado.
Voto, pois, no sentido de considerar improcedente a impugnação de fl(s). 2.”

Ciente do acórdão da DRJ em 10/12/2013, a contribuinte, em 20/12/2013,
apresentou recurso voluntário, fl. 76, no qual alega, em apertado resumo, que as despesas
médicas estão comprovadas pelos documentos anexos ao recurso
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.055 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722660/2011-97

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Despesas médicas
Passo então à análise da questão posta, objeto deste julgamento, qual seja, se os
recibos e demais documentos apresentados relativos a supostos pagamentos por serviços médicos
prestados são suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte
como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda do Decreto na 3.000/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Do primeiro dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender
necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza
da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos
comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da
prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não
apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode
ensejar a glosa dos valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
tributária. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos tributáveis
e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para então
estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.055 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722660/2011-97

Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
É certo também que no curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar
com clareza o contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise
dos fatos a serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los.
Posteriormente, caso a autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve
apresentar a descrição clara e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a
apuração do mesmo. Isso para que o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu
direito de defesa.
Passo à análise individualizada das glosas efetuadas.
Unimed Paulistana
De forma diferente do entendimento disposto no recurso interposto ao CARF, não
foi glosado o valor de R$ 4.470,32, e sim mantida a dedução nesse valor, conforme pode-se
extrair do documento de lançamento (fl. 7), coluna “Alterado”.
Assim sendo, deve ser desconsiderado o recurso nesse aspecto e mantida a
glosa da diferença entre o valor declarado e o valor constatado pela Fiscalização.

Mauricio Rigolizzo (R$ 5.400,00), Carlos Luz (R$ 6.000,00) e Amanda
Altarugio (R$ 340,00)
Nesses casos, a razão para a manutenção das glosas em questão na DRJ foi a falta
de identificação dos pacientes e endereços dos profissionais
É cediço que, conforme jurisprudência desta Turma julgadora, a falta do endereço
do profissional emitente, por si só, não é suficiente para invalidar o recibo ou declaração.
Quanto ao beneficiário do tratamento, presume-se ser quem efetuou o pagamento,
a não ser que discriminado no recibo de forma diversa ou diante de fundados indícios de fraude,
o que pode ser extraído da leitura do art. 97, inciso II, da IN RFB 1.500/2014:

Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.055 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722660/2011-97

“Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
...
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;”

Então, entendo que devem ser restabelecidas as despesas com os profissionais
Mauricio Rigolizzo (R$ 5.400,00), Carlos Luz (R$ 6.000,00) e Amanda Altarugio (R$
340,00).
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso
Voluntário, exceto no que concerne às despesas com a Unimed Paulistana, e na parte conhecida
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito, para que sejam restabelecidas as
deduções de despesas com os profissionais Mauricio Rigolizzo (R$ 5.400,00), Carlos Luz (R$
6.000,00) e Amanda Altarugio (R$ 340,00).

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 117
DF CARF MF
Original